Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714004-42.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: DARLEI DE OLIVEIRA MOTA AGRAVADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DESPACHO DARLEI DE OLIVEIRA MOTA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está devidamente prequestionada, razão pela qual entende não incidirem os enunciados Sumulares 211 do STJ ou 282 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 19999352 para que todas as intimações referentes à agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome da Dra FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018